Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016459-37.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RIZELIA NOVAIS FERREIRA PEREIRA - CPF: 006.905.041-44 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da operadora de telefonia (CLARO S.A.), reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). A agravante sustenta que a quantia originalmente fixada na sentença de primeiro grau melhor refletiria os transtornos experimentados, tendo em vista a utilização da linha telefônica para fins profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da quantia fixada a título de indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do serviço de telefonia caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente por ter ocorrido sem notificação prévia e com fundamento em débito pretérito, em afronta à Resolução no 632/2014 da ANATEL.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar o método bifásico estabelecido pela jurisprudência do STJ, que considera, em primeiro plano, a existência do dano e, em segundo, os parâmetros de proporcionalidade, capacidade econômica das partes e reprovabilidade da conduta.

5.

A existência de débito anterior, embora não legitime a suspensão do serviço, atenua a gravidade da conduta da operadora, reduzindo a intensidade do abalo moral indenizável.

6.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente para reparar os danos morais sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de débito pretérito atenua a reprovabilidade da conduta da operadora, ainda que não afaste a caracterização de falha na prestação do serviço.

2.

A redução do valor da indenização por danos morais é admissível quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico de fixação.

3.

O valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais é compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da condenação em casos de suspensão indevida de linha telefônica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por RIZELIA NOVAIS FERREIRA PEREIRA
contra
decisão monocrática proferida por esta Relatoria
, que conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes e deu parcial provimento ao recurso da parte promovida (CLARO S.A.), para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática
não considerou a gravidade da conduta da operadora
de telefonia, tampouco os transtornos suportados pela autora, que utiliza a linha telefônica como instrumento essencial de trabalho. Defende que o valor de R$ 5.000,00, fixado em sentença de 1o grau, atenderia melhor aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025